Tribunal: STJ
Processo: 1002795-08.2025.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235178 - MT (2025/0369740-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
RECORRENTE
: EDSON JUNIOR RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: ROMULO BEZERRA PEGORARO - MT023871O
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. COLABORAÇÃO
PREMIADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO
DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
redimensionou a pena do recorrente, condenado por tráfico de drogas, aplicando a fração de 1/12
para a atenuante da confissão espontânea e não reconhecendo a causa especial de diminuição de
pena por colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do recorrente ao indicar o local onde se
encontravam mais entorpecentes configura colaboração premiada nos termos do artigo 41 da
e (ii) saber se a aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão
Lei n. 11.343/2006;
espontânea está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A colaboração premiada prevista no artigo 41 da
exige que a contribuição do
Lei n. 11.343/2006
acusado seja voluntária e eficaz, resultando em benefícios concretos e específicos à persecução
penal, como a identificação de coautores ou partícipes, a localização de vítima com sua integridade
física preservada, a recuperação total ou parcial do produto do crime ou a desarticulação de
organização criminosa. No caso, a conduta do recorrente não preencheu os requisitos legais, pois a
indicação do local onde se encontravam mais entorpecentes não extrapolou o âmbito do próprio
delito pelo qual já estava sendo responsabilizado.
4. A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea foi fundamentada pela
instância anterior com base na parcialidade da confissão e na retratação do recorrente, que alegou
ter sido coagido pelos policiais e tentou se apresentar como mero usuário de drogas, tumultuando a
análise do acervo probatório. A modulação da fração da atenuante foi realizada em conformidade
com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aplicação de fração inferior a 1
/6 para atenuantes genéricas exige motivação concreta e idônea, sendo possível a modulação da
fração em casos de confissão parcial ou qualificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53054379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 92ef55e7-bb77-469f-8603-5b3871bb4c0e

6. Resultado do Julgamento: Recurso especial improvido.
Tese de julgamento:
1. A colaboração premiada prevista no artigo 41 da
exige a demonstração de
Lei n. 11.343/2006
efetividade e voluntariedade, com resultados concretos que transcendam a mera confissão ou
2.
entrega de elementos diretamente ligados ao crime pelo qual o réu já responde.
A aplicação de
fração inferior a 1/6 para atenuantes genéricas, como a confissão espontânea, exige motivação
concreta e idônea, sendo possível a modulação da fração de acordo com a efetividade da confissão
e a conduta processual do réu.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, "d", e 67; Lei n. 11.343/2006, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 948.210/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/12/2024,
23/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 92ef55e7-bb77-469f-8603-5b3871bb4c0e

RECURSO ESPECIAL No 2235178 - MT (2025/0369740-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
RECORRENTE
: EDSON JUNIOR RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: ROMULO BEZERRA PEGORARO - MT023871O
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. COLABORAÇÃO
PREMIADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO
DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
redimensionou a pena do recorrente, condenado por tráfico de drogas, aplicando a fração de 1/12
para a atenuante da confissão espontânea e não reconhecendo a causa especial de diminuição de
pena por colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do recorrente ao indicar o local onde se
encontravam mais entorpecentes configura colaboração premiada nos termos do artigo 41 da
e (ii) saber se a aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão
Lei n. 11.343/2006;
espontânea está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A colaboração premiada prevista no artigo 41 da
exige que a contribuição do
Lei n. 11.343/2006
acusado seja voluntária e eficaz, resultando em benefícios concretos e específicos à persecução
penal, como a identificação de coautores ou partícipes, a localização de vítima com sua integridade
física preservada, a recuperação total ou parcial do produto do crime ou a desarticulação de
organização criminosa. No caso, a conduta do recorrente não preencheu os requisitos legais, pois a
indicação do local onde se encontravam mais entorpecentes não extrapolou o âmbito do próprio
delito pelo qual já estava sendo responsabilizado.
Documento eletrônico VDA53054788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: 04a0e823-199e-4d31-93d3-7cec95cfa051

4. A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea foi fundamentada pela
instância anterior com base na parcialidade da confissão e na retratação do recorrente, que alegou
ter sido coagido pelos policiais e tentou se apresentar como mero usuário de drogas, tumultuando a
análise do acervo probatório. A modulação da fração da atenuante foi realizada em conformidade
com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aplicação de fração inferior a 1
/6 para atenuantes genéricas exige motivação concreta e idônea, sendo possível a modulação da
fração em casos de confissão parcial ou qualificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial improvido.
Tese de julgamento:
1. A colaboração premiada prevista no artigo 41 da
exige a demonstração de
Lei n. 11.343/2006
efetividade e voluntariedade, com resultados concretos que transcendam a mera confissão ou
2.
entrega de elementos diretamente ligados ao crime pelo qual o réu já responde.
A aplicação de
fração inferior a 1/6 para atenuantes genéricas, como a confissão espontânea, exige motivação
concreta e idônea, sendo possível a modulação da fração de acordo com a efetividade da confissão
e a conduta processual do réu.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, "d", e 67; Lei n. 11.343/2006, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 948.210/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/12/2024,
23/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (e-STJ, fls. 520-530) interposto por EDSON JUNIOR
, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição da
RIBEIRO SILVA
República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO (e-STJ, fls. 511-517).
Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação ao artigo 638 do Código de
Processo Penal; artigo 994, inciso VI, do Código de Processo Civil; artigos 65, inciso III, alínea
“d”, e 67, do Código Penal; e artigo 41 da Lei n. 11.343/2006.
A Defesa pretende a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 41 da
Lei no 11.343/2006.
Argumenta que a colaboração com as diligências policiais para recuperação de produto
de crimes é indiscutível, uma vez que informou aos policiais onde estavam os entorpecentes que
Documento eletrônico VDA53054788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: 04a0e823-199e-4d31-93d3-7cec95cfa051

resultaram em sua prisão em flagrante, configurando, assim, a colaboração na recuperação do
produto do crime.
Enfatiza que o próprio acórdão confirma essa colaboração, mas deixou de reconhecer a
minorante com base em um entendimento diverso daquele pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Para embasar sua tese, cita o precedente do
do Superior Tribunal de
HC 663265/SP
Justiça, que defende a alternatividade dos requisitos da colaboração premiada, ou seja, a
identificação de coautores
a recuperação do produto do crime.
ou
Subsidiariamente, argumenta que o acórdão redimensionou sua pena aplicando a fração
de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão, o que seria totalmente contrário ao
entendimento pacificado das Cortes Superiores.
Afirma que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) para atenuantes, a menos que haja fundamentação específica para outro
patamar.
Complementando, em petição de fls. 564-565 (e-STJ), postulou a intimação para
sustentação oral.
Com contrarrazões (e-STJ, fls. 532-541), o recurso especial foi admitido na origem (e-
STJ, fls. 542-543).
Remetidos os autos a esta Corte Superior, o Ministério Público Federal manifestou-se
pelo não conhecimento do recurso especial (e-STJ, fls. 555-561).
.
É o relatório
VOTO
Extrai-se dos autos que o réu foi condenado, em primeira instância, pela prática do
delito descrito no artigo 33,
, da
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
caput
Lei n. 11.343/2006,
meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.
Posteriormente, em sede de embargos de declaração na revisão criminal, a pena foi
redimensionada para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e
um) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
A questão jurídica central a ser dirimida neste recurso especial é a verificação da
alegada violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 67, do Código Penal, e ao artigo 41 da
Documento eletrônico VDA53054788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: 04a0e823-199e-4d31-93d3-7cec95cfa051

especificamente quanto à não aplicação da causa de diminuição de pena por
Lei no 11.343/2006,
colaboração premiada e à fração de redução empregada à atenuante da confissão espontânea.
No tocante à colaboração premiada, a instância anterior assim se manifestou (e-STJ,
fls. 470-485):
“A última questão a ser enfrentada neste julgado concerne à aplicabilidade ou não da
causa de diminuição de pena prevista no
da
que dispõe que
art. 41
Lei n. 11.343/2006,
‘o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o
processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na
recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena
reduzida de um terço a dois terços’. Ocorre que, na espécie, o comportamento do
requerente não passou de uma confissão – devidamente reconhecida na sentença – de
que possuía mais narcóticos em sua residência, o que não se confunde com a
colaboração premiada, que é a matéria disciplinada no
da Lei Antidrogas,
art. 41
exigindo contribuição voluntária e decisiva para a elucidação de um crime,
identificação de eventuais coautores e recuperação do produto do delito. E, no caso dos
autos, o requerente ainda modificou sua versão dos fatos ao ser interrogado em juízo,
alegando ter sido coagido pelos policiais a indicar que tinha mais substâncias
entorpecentes em casa, e ainda tentou se apresentar como mero usuário de drogas,
tumultuando consideravelmente a análise do acervo probatório, postura que não pode
ser recompensada com o reconhecimento da minorante em comento.”
A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 41 da
exige a configuração de colaboração premiada que resulte em benefícios
Lei no 11.343/2006
concretos e específicos à persecução penal.
No caso em análise, conforme os acórdãos e a sentença, o agravante foi abordado pelos
policiais militares após o veículo em que estava "tentou despistar adentrando as pressas numa rua"
(e-STJ, fls. 481). Com o passageiro José Carlos dos Santos, foi localizada uma porção de
entorpecentes, e José Carlos relatou ter adquirido a droga do agravante.
Este, então, confessou a prática delituosa e afirmou que possuía em sua residência mais
drogas e levou os policiais até o local, resultando na apreensão de mais drogas.
Contudo, tal conduta não preenche os requisitos necessários para a incidência da
referida causa de diminuição.
O referido dispositivo prevê a possibilidade de redução da pena de um a dois terços
para o condenado que colaborar voluntária e eficazmente com a investigação ou o processo
criminal, desde que tal colaboração resulte em um dos efeitos previstos no dispositivo, quais sejam:
a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, a localização de vítima com sua
integridade física preservada, a recuperação total ou parcial do produto do crime ou a
desarticulação de organização criminosa.
Documento eletrônico VDA53054788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: 04a0e823-199e-4d31-93d3-7cec95cfa051

A colaboração premiada, portanto, não se configura pela mera confissão ou pela
entrega de informações que sejam acessórias ou redundantes ao trabalho investigativo, mas sim
pela produção de resultados concretos que ampliem significativamente o alcance da persecução
penal.
Na hipótese em apreciação, a indicação pelo réu do local onde se encontravam "mais
07 (sete) porções de substâncias análogas à Cocaína" (e-STJ, fls. 43, 68) não pode ser considerada
colaboração premiada, uma vez que a informação fornecida não extrapolou o âmbito do próprio
delito pelo qual ele já estava sendo responsabilizado.
A posse dos entorpecentes integra o mesmo fato delituoso, caracterizando uma única
conduta de tráfico de drogas, cuja materialidade já estava parcialmente constatada no momento da
prisão.
Assim, a indicação do restante do material não resultou na identificação de outros
partícipes, na desarticulação de uma organização criminosa, na recuperação de produto diverso do
crime ou em qualquer outro benefício que ampliasse o escopo da investigação para além do que já
era conhecido pelas autoridades.
O acórdão da revisão criminal ressaltou que "o comportamento do requerente não
passou de uma confissão – devidamente reconhecida na sentença – de que possuía mais narcóticos
em sua residência, o que não se confunde com a colaboração premiada" (e-STJ, fl. 456). Além
disso, o requerente "modificou sua versão dos fatos ao ser interrogado em juízo, alegando ter sido
coagido pelos policiais a indicar que tinha mais substâncias entorpecentes em casa, e ainda tentou
se apresentar como mero usuário de drogas, tumultuando consideravelmente a análise do acervo
probatório, postura que não pode ser recompensada com o reconhecimento da minorante em
comento" (e-STJ, fl. 456).
No mesmo sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. CONFISSÃO INFORMAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INEFICÁCIA.
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida, pois o agravante silenciou
em sede policial e negou a prática do delito em Juízo.
2. A confissão informal, não ratificada perante a autoridade policial e/ou judicial não
pode ser considerada para fins de incidência da atenuante prevista no
III, d, do
art. 65,
Código Penal.
Documento eletrônico VDA53054788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: 04a0e823-199e-4d31-93d3-7cec95cfa051

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige o cumprimento
cumulativo dos requisitos do
da
para a aplicação da causa de
art. 41
Lei n. 11.343/2006
diminuição, de modo que a colaboração que se limite à localização de drogas não
atende às exigências legais.
4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 944.750/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
15/4/2025.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. RÉU NÃO ASSUMIU A PRÁTICA
DELITIVA NA FASE POLICIAL OU EM JUÍZO. COLABORAÇÃO PREMIADA.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea e da colaboração premiada em condenação por tráfico de drogas.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta
confissão informal relatada pelos policiais, por ocasião do flagrante, e a indicação do
local dos entorpecentes são suficientes para a incidência da atenuante da confissão
espontânea e da colaboração premiada, nos termos do
III, "d", do CP e do
art. 65,
art. 41
da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem negou a atenuante da confissão
espontânea, pois o réu permaneceu em silêncio na delegacia e negou o delito em juízo,
não havendo confissão formal utilizada para a formação do convencimento do
magistrado.
4. A colaboração premiada foi negada, pois a indicação do local dos entorpecentes não
resultou na identificação de coautores ou na recuperação do produto do crime,
requisitos exigidos pelo
da
art. 41
Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo e tese5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A confissão é instituto personalíssimo e configura a atenuante
do
III, "d", do CP quando o réu assume a prática delitiva, seja na fase policial ou
art. 65,
judicial. 2. A colaboração premiada exige a identificação de coautores ou a recuperação
do produto do crime para sua aplicação."
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "d";
art. 65,
Lei n. 11.343/2006, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.”
(AgRg no HC n. 943.561/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.
Portanto, a colaboração premiada exige a demonstração de efetividade e
voluntariedade, com resultados que transcendam a mera confissão ou a entrega de elementos
diretamente ligados ao crime pelo qual o réu já responde.
Ademais, a conduta do réu deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade e
da finalidade da norma, que é incentivar colaborações que gerem avanços reais na repressão ao
tráfico de drogas e à criminalidade organizada.
Documento eletrônico VDA53054788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: 04a0e823-199e-4d31-93d3-7cec95cfa051

A simples indicação de mais droga em sua própria residência, sob o contexto de um
flagrante já consumado, configura, no máximo, uma tentativa de atenuação da responsabilidade
penal, mas não uma colaboração que justifique a aplicação do benefício legal.
Diante do exposto, não incide a causa especial de diminuição de pena do artigo 41 da
Lei n. 11.343/2006.
Seguindo, em relação á fração empregada para a confissão espontânea, a Corte a quo
concluiu nestes termos (e-STJ, fls. 503-507):

“Todavia, verifica-se que não houve tal reconhecimento no ,decisum tampouco no
acórdão do julgamento da apelação, prolatado pela Terceira Câmara Criminal desta
Corte Estadual. Logo, considerando que a confissão informal do embargante aos
policiais serviu para subsidiar as diligências seguintes, que redundaram na apreensão de
mais narcóticos e petrechos utilizados no tráfico de drogas, e, consequentemente, serviu
de respaldo à sua condenação, é evidente que deve ser reconhecida, em seu benefício, a
atenuante prevista no
III, ‘d’, do CP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
art. 65,
consolidou o entendimento de que ‘incide a atenuante prevista no
III, d, do
art. 65,
Código Penal, seja ela parcial, qualificada, ainda que não tenha sido expressamente
adotada na formação do extrajudicial ou retratada ‘ (STJ, Agravo Regimental no
convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação n. 979.549/RJ, Rel.
Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 14 de Habeas Corpus maio de
2025; data da publicação: 19 de maio de 2025; destaquei). No entanto, considerando
que, como pontuado no acórdão embargado, ‘o requerente ainda modificou sua versão
dos fatos ao ser interrogado em juízo, alegando ter sido coagido pelos policiais a indicar
que tinha mais substâncias entorpecentes em casa, e ainda tentou se apresentar como
mero usuário de drogas, tumultuando consideravelmente a análise do ‘, entendo que não
pode ser atribuída à atenuante em questão o valor acervo probatório dosimétrico usual
de 1/6, mas sim o de 1/12. Destarte, opera-se a compensação parcial entre a agravante
da reincidência (esta, sim, reconhecida na sentença) e a atenuante ora discutida, de
modo que a reprimenda intermediária do embargante passa a ser estabelecida em 5 anos
e 5 meses de reclusão e 541 dias-multa, que se torna definitivo, à míngua de causas de
aumento ou de diminuição a quantum serem computadas. Diante do exposto, acolho os
embargos para sanar a contradição apontada, reconhecendo a incidência da atenuante
prevista no
III, ‘d’, do CP, e reduzindo a pena definitiva de Edson Júnior
art. 65,
Ribeiro Silva a 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 541 dias-
multa, no valor unitário mínimo.”
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou
redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a
jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo
Documento eletrônico VDA53054788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: 04a0e823-199e-4d31-93d3-7cec95cfa051

com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1
/6 exige motivação concreta e idônea.
Na hipótese, a instância anterior manteve a fração de 1/12 por entender que a confissão
foi parcial e retratada.
Conforme expressamente consignado no acórdão, a referida fração foi aplicada
"considerando que [...] ‘o requerente ainda modificou sua versão dos fatos ao ser interrogado em
juízo, alegando ter sido coagido pelos policiais a indicar que tinha mais substâncias entorpecentes
em casa, e ainda tentou se apresentar como mero usuário de drogas, tumultuando
consideravelmente a análise do acervo probatório’" (e-STJ, fl. 516).
Portanto, a decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento de
que a modulação da fração da atenuante pode ser feita de acordo com a efetividade da confissão, e
a conduta processual do réu.
A aplicação de 1/12 (um doze avos), em vez de 1/6 (um sexto), neste cenário, reflete a
menor relevância atribuída à confissão em face da retratação e das alegações de coação, que,
embora não excluam o reconhecimento da atenuante, justificam um patamar de redução menos
expressivo.
A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/12. CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A atenuante da confissão espontânea deve
ser reconhecida independentemente de sua utilização pelo magistrado como
fundamento da condenação, sendo aplicável a diminuição da pena considerando a
extensão da confissão prestada. 2. No caso concreto, a confissão foi qualificada,
justificando a fixação da fração redutora em 1/12, em respeito aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade. 3. Agravo regimental provido”.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 2.128.777/MG,
Turma, julgado em 1° /4/2025, DJEN de 1°/7/2025.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO PRAZO
RECURSAL NA CAUSA PRINCIPAL PARCIALMENTE CONCEDIDO. LESÃO
CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA OU PARCIAL.
FRAÇÃO DE 1/12. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser
mantida a decisão monocrática, quando não evidenciado constrangimento ilegal
manifesto, capaz de justificar a superação do óbice decorrente da utilização do writ para
Documento eletrônico VDA53054788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: 04a0e823-199e-4d31-93d3-7cec95cfa051

impugnar acórdão publicado em data recente, estando em curso o lapso para
interposição de recursos. Precedente.
2. Hipótese em que não foi demonstrado constrangimento ilegal, pois é cabível a
incidência da fração de 1/12 para a confissão parcial ou qualificada. Precedente. 3.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 948.210/SP, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A APLICAÇÃO DE
FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) EM RAZÃO DA CONFISSÃO
QUALIFICADA. ARESTO IMPUGNADO AMPARADO PELA JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A
AGRAVANTE RELATIVA AO MEIO DE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA
VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido
parcial, entende ser cabível a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).
Precedentes.
III - A par disso, não há ilegalidade na adoção de fração inferior a 1/12 (um doze avos),
haja vista a parcialidade da confissão. Portanto, não assiste razão ao pleito defensivo de
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa
ao meio de impossibilitou a defesa da vítima. Agravo regimental desprovido.” (AgRg
no HC n. 824.963/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.
Ante o exposto, com fundamento no
§4o, II, do RISTJ,
ao
art. 255,
nego provimento
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: 04a0e823-199e-4d31-93d3-7cec95cfa051

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0369740-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.235.178 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000760320248110028 10027950820258110000
PAUTA: 02/12/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDSON JUNIOR RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: ROMULO BEZERRA PEGORARO - MT023871O
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso, mas lhe negou provimento."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544905<<50494221@
2025/0369740-7 - REsp 2235178
Documento eletrônico VDA53010176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:18:16
Código de Controle do Documento: D8084F13-6FA2-4D4A-8823-2EA2AC9DDCCD